Tribunal: STF
Processo: RE 1282979
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA JORNADA PARA 40 HORAS SEMANAIS. CONSIDERAÇÃO DA JORNADA COMPLEMENTAR PARA A COMPOSIÇÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA. VERBAS PAGAS CORRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM PELOS SEUS FUNDAMENTOS. AJG. RECURSO DESPROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 7º e 37 da CF; 3º da EC 47/2005; 6º e 7º da EC 41/2003.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação local pertinente (Lei 9.469/2007, do Município de Belo Horizonte), bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.283.060, Rel. Ministro Luiz Fux; RE 1.217.642, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 928.210, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ademais, vale destacar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator